Tribunal: TJSP
Processo: 1009342-18.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
- Prestação de serviços – Contrato de rastreamento e monitoramento de veículo, que não corresponde a contrato de seguro – Comunicação tardia do furto - A falta de comunicação do sinistro, no prazo estabelecido contratualmente, gerou à ré, conforme cláusulas contratuais, a exoneração "do pagamento da multa punitiva", não se verificando inadimplência contratual. Assim, a ré não responde pelas

Ementa:
- Prestação de serviços – Contrato de rastreamento e monitoramento de veículo, que não corresponde a contrato de seguro – Comunicação tardia do furto - A falta de comunicação do sinistro, no prazo estabelecido contratualmente, gerou à ré, conforme cláusulas contratuais, a exoneração "do pagamento da multa punitiva", não se verificando inadimplência contratual. Assim, a ré não responde pelas consequências do furto do veículo nem deve pagar a indenização prevista no contrato - Recurso não provido.